Tribunal: STF
Processo: MS 38391
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    Trata-se de mandado de segurança impetrado, ao que parece, por Paulo Celso Bispo Coutinho.



    A dúvida existe porquanto a procuração anexada aos autos indica que o outorgante é PAULO CELSO BISPO COUTINHO, todavia, na petição inicial, o advogado indica que o impetrante é a pessoa de ROQUILDES RAMOS SILVEIRA.



    Aparentemente, o impetrante busca impugnar decisão proferida no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, mas não é possível depreender, da leitura da peça inaugural, exatamente qual ato coator o impetrante busca impugnar.



    A inicial indica, inicialmente, como autoridade coatora, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça. Em passagem posterior, contudo, alude a ato coator praticado pela Ministra Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Não fica claro, portanto, qual a autoridade coatora cujo ato se busca impugnar nos presentes autos.



    Na fundamentação do writ o impetrante traz como amparo legal o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, além de tecer alusões a uma série de princípios jurídicos sem indicar sua relação com o caso concreto.



    Observo, ainda, que a peça apresentada contém formatação destoante e confusa, o que prejudica, por completo, a compreensão da lide.



    Deixo de notificar os impetrados para prestar informações, bem como dispenso o parecer ministerial, por se tratar de caso de indeferimento liminar da petição inicial. 



    A petição inicial deve ser indeferida liminarmente quando for inepta, a teor do art. 330, I, do CPC/2015. 



    As causas de inépcia estão previstas no § 1º do mesmo artigo, sendo elas (i) a falta de pedido ou de causa de pedir; (ii) a falta de pedido determinado; (iii) a falta de decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão; e (iv) a incompatibilidade entre os pedidos formulados.



    De início, observo, como relatado, que os pólos da demanda estão indefinidos, porquanto não foi delimitada nem a pessoa do impetrante tampouco a autoridade coatora. 



    Com relação à fundamentação, vejo que, muito embora o impetrante traga um longo arrazoado, esse é formado por fragmentos de textos que não possuem qualquer relação entre si e que versam temas completamente diversos.



     



    A fundamentação jurídica foi integrada por excertos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia que não tem qualquer pertinência com o caso, considerando que o writ foi impetrado junto a este Supremo Tribunal Federal, consoante relatado.



    Assim, da leitura da integralidade da peça, não é possível depreender qual seria o ato coator ou os fundamentos de fato e de direito que embasariam a sua anulação. 



    Em rigor, sequer se pode afirmar ter sido apresentada uma causa de pedir, muito menos uma causa de pedir articulada de forma coerente.



    Por essas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido.



    Em terceiro lugar, e por fim, os pedidos formulados são indeterminados. 



    O pedido nos mandados de segurança costuma ser o de anulação ou suspensão do ato coator. Todavia, nos presentes autos, não ficou claro qual é exatamente esse ato. Desse modo, não é possível compreender qual é o pedido.



    Consequentemente, considerando a sua patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança, por inépcia da petição inicial. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



     



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator